Tribunal: STF
Processo: Rcl 62066
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Boituva/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada deixou de apreciar pedido da defesa de acesso ao conteúdo dos autos n. 1501016-91.2022.8.26.0082, em trâmite naquele juízo. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado a suspensão dos autos supratranscritos, “determinando ao MPSP que apresente de imediato, em Juízo, todo e qualquer procedimento, feito, peça avulsa ou documento que guarde relação com os fatos e, ou com a situação jurídica do RECLAMANTE (incluindo, mas não se limitando, ao documento ausente já identificado por esta Defesa Técnica na presente Reclamação Constitucional) determinando ao D. Juiz da 2ª Vara Criminal de Boituva que identifique e autue nos autos do respectivo inquérito policial tudo quanto for apresentado pelo Acusador Público, para posterior acesso às Defesas”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, consta na manifestação do Parquet estadual que “o referido ofício cuida de diligência que está em andamento, cuja publicidade, neste momento, pode impactar a efetividade das investigações”, não se enquadrando o pedido, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Consectariamente, não se revela presente primo ictu oculi o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente